Tribunal: TCU
Processo: 043.463/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Dom Pedro/MA, à conta do PDDE e do PDDE/PDE-Escola, ambos no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Arlene Barros Costa, ex-prefeita (gestão 2009/2012) do Município de Dom Pedro/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011) e do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola, exercício de 2011 (PDDE-PDE/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria Arlene Barros Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 4/1/2011 66.000,00 5/1/2011 50.716,80 5/1/2011 5.329,70 7/7/2011 9.731,20 7/7/2011 13.132,40 8/7/2011 12.000,00 11/7/2011 50.973,00 11/7/2011 10.350,00 11/7/2011 3.634,30 12/7/2011 130,50 15/7/2011 1.687,00 15/7/2011 318,90 15/7/2011 3.812,40 18/7/2011 1.587,30 5/9/2011 87,00 6/9/2011 675,60 6/9/2011 337,80 6/9/2011 174,00 9.2. aplicar à Sra. Maria Arlene Barros Costa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável.